Tribunal: TJSP
Processo: 1009827-30.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Taxa de ocupação que deve ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, a partir da data da imissão na posse pelos promissários compradores até a reintegração da posse à promitente vendedora. Juros moratórios incidentes

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Taxa de ocupação que deve ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, a partir da data da imissão na posse pelos promissários compradores até a reintegração da posse à promitente vendedora. Juros moratórios incidentes sobre o valor a ser restituído pela autora ao réu. Termo inicial a partir do trânsito em julgado. Tema 1.002 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.